Tribunal: STF
Processo: ARE 1379075
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-21
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NO CASO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão pela qual inadmitido recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará, assim ementado:



    “ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC. ART. 203,INC. V, DA CF E ART. 20 DA LEI Nº 8.742/1993. REATIVAÇÃO DE BENEFÍCIO CESSADOEM RAZÃO DE NÃO INSCRIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DO CADÚNICO. PRÍNCIPIOS DACELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. PORTARIA 2.651/2018. SENTENÇA DEIMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-doc. 7).



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da CRFB, o recorrente afirma violados os arts. 2º e 5º, inc. XXXV, da mesma Carta. Assevera a falta de interesse de agir do recorrido para o restabelecimento do benefício de amparo social ao portador de deficiência (BPC/LOAS) pela via judicial ante a ausência de exaurimento da via administrativa.



    É o relatório. 



    Decido.



    3. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que o requerente não demonstrou, por expresso, para o caso, a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República, e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. Na verdade, o recorrente sequer fez menção, diante do caso concreto, à existência de repercussão geral da questão controvertida.



    4. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TRANSCENDÊNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INTERESSES SUBJETIVOS DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 799.158-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 26/08/2021; grifos acrescidos).



    5. Destaco, inclusive, que a alegação constante da peça do agravo, e-doc. 10, de que “a repercussão geral da questão constitucional em debate nos presente autos (necessidade do prévio requerimento em demandas previdenciárias) já foi reconhecida pelo STF, nos autos do RE n. 631240” não se mostra apta a suprir o perfazimento da exigência legal.



    6. Ante o quadro, nego provimento ao agravo. Não tendo havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator